Tribunal: TJDFT
Processo: 0002007-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0002007-06.2018.8.07.0020 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO, ROBSON GOMES DE ARAUJO APELADO: ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO, ROBSON GOMES DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pela Defesa de ROBSON GOMES DE ARAÚJO (ID 14576408) requerendo que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome da advogada Eliana Aparecida de Oliveira Santos (OAB/DF 14.062). Ainda foi juntada petição formulada pela Defesa de ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO requerendo a inclusão do feito em pauta presencial, bem como o reagendamento para sessão posterior ao dia 15-março-2020, tendo em vista que a advogada que realizará sustentação oral encontra-se de férias conforme comprovantes em anexo (ID 14625549). 2. À Secretaria para as devidas anotações, conforme petição formulada ID 14576408. 3. Inclua-se o julgamento destes autos em pauta presencial na sessão do dia 19 de março de 2020. Int. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator